Tribunal: TJBA
Processo: 8034895-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034895-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

AGRAVADO: CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO ABRUPTA DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSUMIDOR IDOSO. DIREITO À CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO. DIGNIDADE HUMANA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RFECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).

2.Situação em que o autor, idoso de 79 anos, teve por mais de 20 anos o pagamento de seu plano de saúde custeado pelo Centro Espírita réu, gerando legítima expectativa de continuidade, com base nos institutos da surrectio e supressio, derivados da boa-fé objetiva.

3. A interrupção abrupta e unilateral do custeio viola o dever de confiança e estabilidade contratual, especialmente quando o autor já se encontrava em situação de vulnerabilidade econômica e etária.

4. Jurisprudência do STJ reconhece a aplicação dos institutos da surrectio e da supressio em hipóteses de comportamento reiterado da parte que gera expectativa legítima de manutenção de determinado direito (REsp 1338432/SP e REsp 1899396/DF).

5. Reformada a decisão agravada para conceder, parcialmente, a tutela de urgência, determinando à parte ré que mantenha o pagamento do plano de saúde do autor até decisão final na ação originária, sob pena de multa diária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8034895-93.2024.8.05.0000 e Agravo Interno id. 69973599
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII